Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-75.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COBRANÇA ABUSIVA DE TAXA DE INTERMEDIAÇÃO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA NULA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a devolver ao autor o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Na origem o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que, no dia 29/04/2023, compareceu à loja da requerida com o intuito de adquirir um veículo usado cujo valor era de R$ 70.990,00 (setenta mil, novecentos e noventa reais), com um desconto de R$ 1.000,00 (um mil reais), e preço final de R$ 69.990,00 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa reais). Explicou que para pagamento do bem, deu um veículo de sua propriedade, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), transferiu o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e mais três parcelas de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais). Pontuou que o saldo remanescente de R$ 29.990,00 (vinte e nove mil novecentos e noventa reais) seria pago por meio de financiamento por uma instituição bancária. Observou que no momento da assinatura do contrato, houve um acréscimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) no valor do veículo. Destacou que por se tratar de pessoa humilde, não soube interpretar o contrato. Salientou que questionou sobre o valor cobrado a mais, e foi informado de que se tratava de "taxas de banco". Detalhou que 1 (um) ano depois, verificou que tal montante se tratava de Taxa de Intermediação de Financiamento (TIF). Ressaltou que tal taxa deveria ter sido paga pela ré e que, portanto, ocorreu uma cobrança não autorizada. Detalhou que a parcela atual do seu financiamento é de R$ 1.058,94 (um mil, cinquenta e oito reais e noventa e quatro reais), sendo que deveria ser de R$ 962,72 (novecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos). Apontou que no final do contrato pagar a mais o valor de R$ 4.874,25 (quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e que até o ingresso da presente ação, já realizou o pagamento de R$ 1.698,99 (um mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos).
3. Recurso do autor é próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 67029786).
4. Recurso da parte ré é próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67029775). Foram oferecidas contrarrazões (ID 67029787).
5. O autor devolveu para a análise desta Turma Recursal a adequação do valor da condenação referente aos danos materiais e o cabimento da indenização por danos morais. Já a parte ré devolveu a análise a respeito da restituição em dobro e os parâmetros de atualização do débito.
6. Em suas razões recursais, o autor alegou que, embora entenda a limitação dos Juizados Especiais quanto às perícias técnicas, promoveu cálculo por meio da plataforma “jusfy”, que constatou que o percentual de juros aplicado no contrato foi de 1,92% ao mês, o que perfaz um valor de R$ 4.618,56 (quatro mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), ao final do contrato. Defende que a atualização dos valores de forma justa por cada mês já pago a pagar resultaria em R$ 4.874,25 (quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), devendo este valor servir como base para o cálculo da devolução em dobro. Salientou que houve falha na prestação dos serviços, ao cobrar taxa indevida, o que causou danos materiais, a honra, a imagem e danos psicológicos ao autor. Frisou que o dano moral repousa no próprio fato, uma vez que a parte ré atingiu e molestou a honra e a integridade moral, no momento em que foi exigido um débito do qual não é devedor, atingindo seus vencimentos salariais. Ao final, requereu a reforma, em parte da sentença recorrida, para restituir o valor de R$ 9.748,50 (nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), já contado em dobro, bem como a condenação no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. A ré, em suas razões recursais, alegou que o autor tinha conhecimento da Taxa de Intermediação de Financiamento (TIF), não havendo qualquer violação à boa-fé objetiva. Pontuou que o ajuizamento da ação, quase um ano depois da aquisição do veículo, é contraditória, considerando que próprio autor discutiu a taxa com o vendedor. Ressaltou que, caso se entenda que a taxa é indevida, a restituição deve se dar de forma simples, ante a ausência de violação da boa-fé objetiva. Frisou que deve ser aplicado o entendimento dos temas 99 e 112 do STJ, de forma a se utilizar a Taxa Selic como índice de atualização de valores e de juros de mora, já que não houve estipulação de taxa ou convenção entre as partes. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para afastar a condenação a devolução da taxa de intermediação de financiamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), uma vez que não houve violação ao princípio da boa-fé objetiva. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que a restituição se dê de forma simples, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. A empresa recorrida não comprovou a intermediação do financiamento, o que faria jus a cobrança da referida Taxa. Ademais, não se desincumbiu de demonstrar que informou sobre a cobrança de tal taxa. Verifica-se no contrato (ID 67029190, p.1) que o valor do bem, com desconto, foi de R$ 69.990,00 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa reais), não havendo qualquer explicação quanto a cobrança de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de TIF. Assim, a parte ré não informou de forma adequada sobre o serviço e o preço incidente, não cumprindo com o determinado no inciso IV do art. 6° do CDC. Dessa forma, conforme bem destacado na r. sentença tal cláusula de cobrança é nula nos termos dos incisos IV, X e XV do art. 51 do CDC, devendo haver a restituição do valor pago.
9. Do montante devido. A taxa cobrada indevidamente, e estabelecida em contrato foi de R$ 3.000,00 (três mil reais – ID 67029190, p.1). Assim, tal montante deve ser considerado para fins de cálculo para devolução, devidamente corrigido e sua atualização deve ser realizada em sede de cumprimento de sentença.
10. Da repetição do indébito. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, ficou demonstrada a cobrança indevida, visto que tal taxa não foi estipulada expressamente em contrato. É fato incontroverso que o autor vem pagando as parcelas do financiamento na qual está embutida a referida taxa, havendo pagamento indevido. Ante a violação do dever de informação, reputa-se como ocorrido o engano injustificável, devendo haver devolução em dobro.
11. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O descumprimento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. A indenização por dano moral conforme o artigo 186 do Código Civil, exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, uma vez que a situação tratada nos autos não configura dano moral na modalidade in re ipsa. A concessão da repetição de indébito em dobro já cumpre a função sancionatória, desincentivando práticas abusivas por parte do fornecedor, e também une a função reparatória, compensando o prejuízo financeiro sofrido pela consumidora. Assim, para a fixação concomitante da repetição em dobro com o dano moral deve haver clara prova de ocorrência de consequências gravemente lesivas em afronta direta aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso.
11. Taxa Selic. O recorrente destacou que o STJ (Resp 1795982/SP) se posicionou sobre o tema e definiu a interpretação do art. 406 do Código Civil, na qual a Selic é o único índice a ser utilizado com a finalidade de correção monetária e incidência de juros de mora, desde que não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada. Ocorre que houve alteração legislativa a respeito, com a edição da Lei 14.905/24, regularmente observada pelo juízo sentenciante, que determinou a aplicação do IPCA a partir da celebração do contrato - a título de correção monetária - e, após a citação, a aplicação da correção monetária e incidência de juros nos termos do art. 406, §1o e §3o do CC e da Resolução CMN 5171/2024.
12. Recursos conhecidos e não providos.
13. Sem condenação e, honorários ante a sucumbência recíproca e o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.